Tribunal: TJSP
Processo: 2178649-50.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame: 1. Segunda revisão criminal ajuizada por Wagner José Gomes contra v. acórdão de lavra da C. 1a Câmara de Direito Criminal, com fundamento, em tese, no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. O peticionário foi condenado ao cumprimento das penas de

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame: 1. Segunda revisão criminal ajuizada por Wagner José Gomes contra v. acórdão de lavra da C. 1a Câmara de Direito Criminal, com fundamento, em tese, no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. O peticionário foi condenado ao cumprimento das penas de sete anos de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. A defesa apresenta preliminares de nulidade, bem como busca absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a readequação dos critérios utilizados na individualização das penas e fixação de regime inicial semiaberto.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro ou contrariedade à evidência dos autos que justifique a revisão da condenação.
III. Razões de Decidir: 3. Conhece-se das aventadas preliminares de nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal e quebra de cadeia de custódia, sendo ambas rejeitadas por ausência de irregularidades. 4. Não se conhece das preliminares de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. 5. O pedido absolutório por alegada insuficiência probatória, bem como os pleitos subsidiários de readequação da pena e fixação de regime semiaberto, de igual modo, não são conhecidos, por ausência de novas provas e reiteração de teses já apreciadas, tanto no v. acórdão revisando (fls. 1277/1290 dos autos principais de no 0006492-97.2017.8.26.029), como por este C. 8o Grupo de Direito Criminal (fls. 90/97 da revisão no 2201253-39.2022.8.26.0000). Inteligência do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual a reiteração de pedido somente será permitida caso a pretensão venha embasada em novo material probatório o que, todavia, não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo e Tese 6. Conhece-se parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julga-se improcedente o pedido revisional.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já apreciadas em instâncias anteriores. 2. A ausência de provas novas inviabiliza o conhecimento do pedido de revisão.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso III.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 903.418/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2024; TJSP, Revisão Criminal no 0031164-46.2024.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Junior, 8o Grupo de Direito Criminal, j. 13/02/2025.